Tribunal: TJDFT
Processo: 0712980-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712980-34.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: VITALIDADE ODONTOLOGIA LTDA - EPP AGRAVADO: ELENITA CARLA RODRIGUES SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Vitalidade Odontologia Ltda. – EPP contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará que, nos autos da Ação de Conhecimento no 0702924-65.2019.8.07.0014, rejeitou a impugnação à proposta apresentada pelo Sr. Perito Judicial e homologou o valor dos honorários periciais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), nos seguintes termos: “No bojo dos presentes autos foi determinada a produção de prova pericial, às expensas das partes, ressalvada a concessão do pleito gracioso à autora (ID: 67246866). O Perito Judicial apresentou sua proposta de honorários (ID: 80389461), na monta de R$ 6.500,00, insurgindo-se a ré contra o valor proposto a título de honorários pelo profissional (ID: 82638179). Resposta à impugnação, com redução da proposta originária (R$ 6.000,00 - ID: 84731973), com nova irresignação da ré (ID: 85792085). É o relatório bastante sucinto. Decido. Em primeiro lugar, verifico que a impugnante não declinou qualquer prova de ausência de proporcionalidade e razoabilidade na proposta formulada pelo Perito Judicial. Em segundo lugar, não se pode subestimar o valor dos honorários periciais apenas para atender aos interesses econômicos da parte que com eles arcará. Nesse sentido, no intuito de trazer elementos metajurídicos que permitam a análise da questão, permito-me à transcrição de fragmento de artigo publicado em revista médica especializada: “Os honorários periciais, na maioria das vezes, são arbitrados com valores muito aquém do trabalho empreendido e, em boa parte dos casos, o seu recebimento vai para o esquecimento, em função do tempo e da insignificância do valor. Portanto, não têm sido levados em consideração para o seu arbitramento a natureza do trabalho pericial, a qualidade dos laudos, a complexidade para as respostas dos quesitos suplementares” SANTOS, Ilam Cardoso dos. Perícia em otorrinolaringologia. In: RODRIGUES FILHO, Salomão et al. (Coord.). Brasília: Conselho Federal de Medicina: Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás, 2012. ISBN: 978-85-64227-00-2. (p. 383-404). Disponível em: https://portal.cfm.org.br/images/stories/biblioteca/periciamedica.pdf. Acesso em: 31 mar. 2021). Assim, não vislumbro excesso, desproporção ou irrazoabilidade que autorizassem a revisão (minoração) dos honorários periciais ou, por outro lado, a exoneração do Experto. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ARBITRAMENTO. IMPUGNAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. I. Conquanto inexistam critérios objetivos para a mensuração da remuneração do perito, cabe ao juiz arbitrá-la à luz do princípio da razoabilidade e em atenção às particularidades do caso concreto. II. Mantém-se o arbitramento da remuneração do perito quando a parte interessada não demonstra a sua desconformidade com as especificidades da demanda. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.874121, 20150020073759AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4.a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/05/2015, Publicado no DJE: 24/06/2015. pág.: 143) Em síntese, os argumentos apresentados pela impugnante não se sustentam, principalmente após os esclarecimentos prestados, sobretudo se posto diante do trabalho a ser desempenhado. Ante o exposto, indefiro a impugnação apresentada e homologo o valor dos honorários periciais em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Por conseguinte, a parte ré deve promover o depósito judicial de sua quota parte, no importe de R$ 4.150,00, ato para o qual assinalo o prazo de quinze (15) dias. Após, intime-se o Perito Judicial para dar início aos trabalhos. A partir de então, o laudo pericial deverá ser concluído e apresentado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 477 do CPC/2015). Intimem-se.” Em suas razões recursais, sustenta a Agravante, em síntese, que os honorários periciais foram fixados em montante desproporcional à complexidade da causa. Colaciona jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e do Tribunal de Justiça de São Paulo acerca do tema. Afirma que o Sr. Perito provavelmente executará as atividades de consulta processual, análise documental, exame pericial na Agravada e revisão bibliográfica, além de responder aos quesitos formulados pelo Juízo e pelas partes e elaborará o laudo, o que, segundo sustenta, demandará cerca de 10 (dez) dias de trabalho. Aduz que o Sr. Perito alega que serão necessárias cerca de 25 (vinte e cinco) horas para realizar as atividades periciais, ao custo de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) por hora, porém, 20 (vinte) horas de trabalho são suficientes para a execução do trabalho. Alega que, em razão da crise sanitária causada pela pandemia do vírus SARS-COV-2 e do consequente fechamento do comércio determinado pelo Governo do Distrito Federal, a Agravante sofreu redução no seu faturamento. Sustenta que, nos termos do artigo 95 do CPC, o ônus de custear os honorários periciais deve ser atribuído à Agravada (Autora), por ter requerido a produção de prova pericial na petição inicial. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pede que os honorários periciais sejam reduzidos, considerando-se para a fixação do novo valor os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e o baixo grau de complexidade do trabalho a ser desenvolvido. Subsidiariamente, requer que o perito nomeado seja substituído, nos termos do artigo 467, parágrafo único, e do artigo 468, inciso I, ambos do CPC, ou que seja imposto à Agravada o ônus de arcar com os honorários periciais, com fundamento no artigo 95 do CPC. Por fim, pede desistência da prova pericial, caso o presente recurso não seja provido nos termos formulados. Preparo comprovado (Id. 25322367 e Id. 25322370). É o relatório. Decido. Inicialmente, deixo de conhecer do pedido de que os honorários periciais sejam atribuídos à Agravada, com fundamento no artigo 95 do CPC, porque não foi objeto de exame na r. decisão agravada, de modo que sua análise apenas em sede de Agravo de Instrumento configuraria vedada inovação recursal. De fato, analisando a petição Id. 85792085 dos autos de origem, verifiquei que não há pedido para que seja atribuído à Agravada o ônus de custear os honorários periciais, sob o argumento de que a parte autora, a quem compete comprovar o fato constitutivo do seu direito, foi quem requereu inicialmente a produção da prova pericial. Na petição Id. 85792085, a Agravante limitou-se a requerer a redução dos honorários periciais ou, subsidiariamente, a nomeação de outro perito pelo Juízo. Assim, não tendo a Agravante formulado perante o MM. Juízo a quo pedido para que o ônus de arcar com os honorários periciais fosse atribuído à Agravada, inequívoca é a inovação recursal, o que impossibilita a análise da pretensão em grau de recurso, sob pena de supressão de instância. Desse modo, deixo de conhecer do referido pedido e passo à análise dos demais pleitos da Agravante. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende a Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para que seja reduzido o valor dos honorários periciais fixados na r. decisão agravada. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Ao dispor sobre o valor dos honorários periciais, o art. 10 da Lei n. 9.289/96 estabelece o seguinte: “Art. 10. A remuneração do perito, do intérprete e do tradutor será fixada pelo Juiz em despacho fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 33 do Código de Processo Civil.” Da leitura do dispositivo transcrito, verifica-se que os honorários periciais devem ser arbitrados pelo julgador segundo a natureza, a complexidade e o tempo exigido para a realização dos trabalhos técnicos, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Na espécie, analisando os autos de origem, verifica-se que foi inicialmente indicada para exercer o encargo a Sra. Luciana Leal Santos Corrêa que, em sua primeira proposta (Id. 69170782), pediu, a título de honorários periciais, o valor de R$ 9.750,00 (nove mil, setecentos e cinquenta reais. Após, atendendo aos requerimentos das partes, a proposta de honorários periciais apresentada pela Sra. Luciana Leal Santos Corrêa foi reduzida para a quantia de R$ 8.287,50 (oito mil, duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) e, em seguida, finalmente minorada para R$ 7.000,00 (sete mil reais), tendo a auxiliar do juízo afirmado ser inviável nova redução (Id. 70564154 e Id. 74577979, respectivamente). Ante o impasse acerca do valor dos honorários periciais, o MM. Juiz a quo dispensou a expert anteriormente designada e nomeou, em substituição, o Sr. Marcus Vinicius Boaventura (Id. 7742229), que apresentou proposta de honorários periciais no valor inicial de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), posteriormente reduzido para o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), então homologado pelo Juízo. Destaca-se que, ao apresentar sua proposta de honorários, o Sr. Perito Marcus Vinicius Boaventura justificou serem necessárias 25 (vinte e cinco) horas de trabalho para a conclusão do encargo que lhe foi atribuído e detalhou o tempo exigido para a execução de cada uma das atividades listadas, explicitando, desse modo, o grau de complexidade do trabalho a ser desenvolvido. A Agravante, por sua vez, não demonstrou que os honorários periciais foram arbitrados em patamar superior à média praticada para a elaboração de laudos técnicos similares, limitando-se a alegar que o valor fixado é exorbitante, ante o baixo grau de complexidade exigido pela perícia realizada, e que 20 (vinte) horas de trabalho seriam necessárias para a realização do trabalho. No entanto, a carga horária de trabalho apontada pelo Sr. Perito como necessária para a realização dos trabalhos periciais, de 25 (vinte e cinco) horas, está em consonância com a indicada pela perita Luciana Leal Santos Corrêa, inicialmente nomeada pelo Juízo a quo para exercer o encargo nos autos de origem e com a afirmação de que seriam necessárias 30 (trinta) horas para a conclusão dos trabalhos. Por outro lado, o valor cobrado por hora de trabalho pelo Perito Marcus Vinicius Boaventura - aproximadamente R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) - é bem inferior à hora de trabalho cobrada inicialmente pela Sra. Luciana Leal Santos Corrêa, no montante de R$ 325,00 (trezentos e vinte e cinco reais), o que denota a razoabilidade da remuneração pleiteada e o valor homologado pelo Juízo. Assim, não procede a irresignação da Agravante quanto ao valor arbitrado a título de honorários periciais, por estar em consonância com a natureza, o grau de complexidade e o tempo necessário à realização da perícia. Com efeito, da análise dos autos de origem, tem-se que, após diversas manifestações apresentadas pelas partes, a verba honorária foi devidamente adequada aos parâmetros previstos no art. 10 da Lei n. 9.289/96, não subsistindo a alegação da Agravante de que os honorários propostos são desarrazoados e desproporcionais ao trabalho a ser desenvolvido. Por fim, ressalto que a alegação genérica de que a Agravante teve redução no faturamento em razão do fechamento do comércio determinado pelas autoridades sanitárias como medida de contensão da pandemia não justifica a redução dos honorários periciais, porquanto a Agravante não logrou comprovar o alegado, nem, tampouco, que o pagamento da despesa processual importaria em prejuízo ao exercício das suas atividades. Desse modo, não demonstrada a plausibilidade do direito alegado, inviável a concessão do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, conforme prevê o art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora